Tribunal: STF
Processo: MS 29536
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-31
Data de publicação: 2017-10-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE TORNAR INSUBSISTENTE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, REGULAR INTIMAÇÃO E POSTERIOR INCLUSÃO EM PAUTA.